Tribunal: TJSP
Processo: 1003480-62.2017.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: do acórdão no REsp no 1.163.020 – Contribuinte não beneficiado pela modulação – Sentença reformada – Recurso de apelação e reexame necessário, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003480-62.2017.8.26.0037; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica – Pretensão de exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS – Tema 986 do STJ - A TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS - Modulação temporal dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica – Pretensão de exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS – Tema 986 do STJ - A TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS - Modulação temporal dos efeitos da decisão para a data de 27/03/2017, data de publicação do acórdão no REsp no 1.163.020 – Contribuinte não beneficiado pela modulação – Sentença reformada – Recurso de apelação e reexame necessário, providos.